Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS APONTANDO APENAS PARA O DELITO DE AMEAÇA, NÃO ESTANDO CLARO A INJURIA QUALIFICADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. INVIABILIDADE.

1. Se os elementos indiciários até então colhidos não indicam qualquer intenção do autor em ofender a honra subjetiva da vítima em virtude da sua condição de pessoa idosa, mostra-se prematura a decisão do juiz do Juizado Especial que declinou da competência em favor da Vara Criminal Comum, sob alegação de que se estaria diante do delito de injuria qualificada.

2. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.